Tribunal: STF
Processo: RC 1335
Classe: RC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-06
Data de publicação: 1979-03-06

Ementa:
- RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE.
- NÃO CABE RECURSO ORDINÁRIO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA
ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR, PROLATADO, POR MAIORIA DE
VOTOS, EM APELAÇÃO, E QUE PODERIA SER ATACADO, EM SUA
INTEGRALIDADE, POR EMBARGOS INFRINGENTES (ARTIGOS 538 E 539 DO
CPPM).
RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, DETERMINANDO-SE A DEVOLUÇÃO DOS
AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR PARA QUE SEJA ELE PROCESSADO E
JULGADO COMO EMBARGOS INFRINGENTES.